Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714293-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEM MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BEM MAIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília em ação declaratória 0703829-70.2023.8.07.0001 ajuizada em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência proposta por BEM MAIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI em face de NEOENERGIA DISTIRBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Sustenta o autor que ‘Para o exercício de suas atividades específicas, é inevitável que a autora se utilize dos postes da Ré, conforme se observa, principalmente, da Resolução Conjunta no 1, de 24 de novembro de 1999 (Aneel, Anatel e ANP), que aprova o Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo.’ Afirma que ‘a Ré vem atuando de forma completamente temerária, coagindo a autora a firmar contrato (tipicamente de adesão) com valores de tarifa muito acima daqueles praticados pelo mercado, cobrando-a pagar valores muito acima dos valores de referência. As formas de coação são as mais diversas, como cortes dos cabos, imposição de acordos e confissões de dívida, rescisão com contratos vigentes, e mais.’ Aduz ainda que ‘há cobrança de supostos valores retroativos por boleto que não faz referência clara a período e quantitativo de postes. O período de referência é dez/2022, com vencimento em 16/01/2023, em completa ausência de lastro para qualquer contestação dos valores.’ Continua: ‘Além disso, nos dias 08 e 09/12/2022 ocorreu o corte de seus equipamentos logo após a indicação dos postes a serem regularizados (para os quais obteve posterior autorização, conforme carta de viabilidade técnica, de 19/12/2022). Veja-se que a solicitação de compartilhamento data de 31/10/2022, para 153 pontos novos, sendo que os cortes dos fios ligados a estes pontos foram realizados em 09/12/2022. E, posteriormente, houve aprovação, pela Neoenergia destes mesmos postes! Tudo isso sem qualquer indicação dos procedimentos legal e contratualmente impostos, de resolução de conflitos pela via extrajudicial antes mesmo de serem adotadas medidas tão extremas e perversas como os cortes, de cabos que estavam aguardando autorização de compartilhamento – confirmada logo depois! (...) A empresa autora tem contrato vigente com a Neoenergia e sempre que vem expandindo sua rede, apresenta os devidos projeto e detém sua aprovação, conforme vasta documentação comprobatória que segue anexa à presente peça, notadamente os pedidos de aprovação de projeto, os e-mails trocados e o boletim de ocorrência. Contudo, o projeto apresentado à Neoenergia, de boa-fé e com total transparência da referida empresa serviu como verdadeiro mapa à Neoenergia, que cortou os cabos da empresa nos locais indicados para aprovação após tomar conhecimento pelo projeto apresentado, configurando uma atitude completamente desproporcional e sorrateira!’ Ao final, requer: ‘A concessão da tutela provisória de urgência, liminarmente, para impedir a Ré de exigir valores constantes nos boletos anexos (com referência de dezembro de 2022), bem como negativar ou cobrar da autora os valores retroativos, ausentes de comprovação; Ainda em sede de urgência, requer seja possibilitado à autora pagar somente o valor de referência constante na Resolução da Anatel (atualizado para R$ 4,77), possibilitando o depósito judicial mensal do valor incontroverso de, R$ 4.851,09 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e um reais e nove centavos), em homenagem à boa-fé e à segurança jurídica.’ A parte ré compareceu voluntariamente aos autos e se manifestou a respeito do pedido de tutela de urgência, bem como apresentou documentos. Sustentou que: ‘após levantamento realizado pela ré, foi possível detectar 823 pontos ligados à revelia da distribuidora, admitidos (confessados) pela parte autora. Em outras palavras, a BEM MAIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI possui o quantitativo de 1.067 pontos já lançados nos ativos da distribuidora, sendo a maior parte deles sem projetos apresentados! (...) qualquer acidente decorrente de um cabeamento clandestino/irregular poderá será associado à ré, tendo em vista que é ela a proprietária das estruturas de transmissão. 18. Nesse sentido, a própria Resolução 797/2017, da ANEEL, em seu art. 7o, § 7o, determina a retirada de fios, cordoalhas e demais equipamentos oriundos de ocupações clandestinas, dispensando-se, para tanto, até uma eventual autorização da Comissão de Resolução de Conflitos.’ Posteriormente, a parte autora peticionou reforçando o pedido de concessão da tutela pretendida. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que ‘tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’ Assim, passo a analisar os requisitos. Sobre a probabilidade do direito, após indagação do juízo, a autora confirmou que realiza a ocupação de postes para apenas posteriormente solicitar sua regularização: ‘A autora atua de boa-fé e durante todas as negociações vem demonstrando à Neoenergia seu campo de atuação, como o fez em dezembro de 2022, por exemplo, quando, de forma transparente e cooperativa, confirmou a ocupação de 1.017 postes à Neoenergia – EM DEZEMBRO DE 2022. Entretanto, a Neoenergia, sem qualquer comprovação, cobra a autora em 20 meses retroativos, justamente o período em que a Neoenergia assumiu a concessão no DF – por coincidência. A empresa não tinha essa quantidade de postes 20 meses atrás, conforme contratos e solicitações de aprovação de projetos anexos comprovam.’ Portanto, admite o uso de postes não contemplados em contrato, questionando o período da ocupação e o valor retroativo cobrado. Em nova manifestação, no ID 147801625 - Pág. 2, a parte autora admite expressamente a ocupação de postes fora do já contratado. Sinceramente, só no Brasil. Não é por amor à humanidade que a autora pretende prestar serviços de internet. É no seu interesse, como o padeiro e cervejeiro de Smith; e, para fazê-lo, deve, antes, obter a autorização para a utilização dos postes. Se o faz, age regularmente; se não o faz, age irregularmente e indago: quem está agindo de forma arbitrária? Quem, por força própria, toma os postes e instala ali seus aparelhos ou a ré que tem, para além de atender o interesse da autora, atender o interesse de outras centenas de prestadores do mesmo tipo de serviço, cuidar da segurança, do fornecimento de energia etc e, ainda, dar conta de clandestinos que ocupa e, depois, pede a regularização? Se, confessadamente, ocupou postes e teve a cobrança retroativa por eles, então é melhor esperar o contraditório para ver o tamanho do ilícito da autora, pois em princípio é lícita a cobrança, por não se supor que a NEONERGIA age de desconformidade com a lei. Antes, quem agiu contra foi a autora, com o devido respeito e acatamento. Quanto ao valor do poste, ao que tudo indica o preço é de referência. Logo, não creio que haja um tabelamento. De toda sorte, não se revela perigo de dano já que a NEONERGIA tem plenas condições de ressarcir a autora do valor que vier ser cobrado a maior. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência e, ainda, o depósito dos valores questionados. ( )” (ID 147676809 na origem). Nas razões recursais (ID 45802888), BEM MAIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA, ora agravante, repisa os argumentos apresentados ao Juízo a quo (ID 45802888, p. 9). Alega que “é óbvio e evidente que, em se tratando de mercado regulado e serviços públicos essenciais que demanda uma infraestrutura necessária, é absolutamente inapropriada, concessa venia, a adoção da metáfora do padeiro de Adam Smith, que retrata, basicamente, um mercado em pretenso equilíbrio entre oferta e procura, o que evidentemente não é o caso” (ID 45802888, p. 25). Sustenta que “durante a prestação do serviço pela concessionária estatal de energia não havia interesse ou capacidade para a aprovação de projetos de utilização da infraestrutura de postes, o que ensejou uma completa ausência de resposta do Poder Público fiscalizador, a despeito de demandado ( ). Por outro lado, a demanda pelo SERVIÇO ESSENCIAL DE INTERNET aumentou consideravelmente a partir de 2020, um dos momentos mais sensíveis da história recente, no qual as pessoas faziam TUDO a partir de casa e tão somente se tivessem acesso à internet” (ID 45802888, p. 26). Argumenta que “a Agravante, apesar de reconhecer a ocupação, não reconhece a dívida pretérita, uma vez que, há 20 meses, não ocupava a quantidade de postes que ocupa – e reconhece – hoje! Assim, a suspensão da exigibilidade do valor constante no boleto de ID 147313655, no valor de R$ 188.969,00, é medida que se impõe, até porque não há provas dessa ocupação anterior por parte da Neoenergia, apenas uma cobrança retroativa arbitrária que ‘coincide’ com a data de sua entrada no DF – sem qualquer lastro probatório!” (ID 45802888, p. 29). Esclarece que “se, ao que tudo indica, o preço a ser cobrado é o de referência, o perigo de dano à AGRAVANTE é inafastável, pela possibilidade de pagamento de valor MUITO SUPERIOR ao devido, levando em conta que O Douto Juízo a quo confirma que a Neoenergia tem plenas condições de suportar eventuais ônus decorrentes desta ação” e que “não tem qualquer condição de se manter no mercado caso tenha que pagar praticamente R$ 190.000,00 de uma vez! Ou sofrer as odiosas consequências de um inevitável inadimplemento, tais como negativação ou protesto”, razão pela qual “requereu a suspensão da exigibilidade desse valor, bem como a consignação do valor baseado na referência normativa da Anatel” (ID 45802888, pp. 29-30). Quanto à probabilidade do direito, afirma que “encontra-se fartamente demonstrada ante todo o exposto na Inicial e na presente peça recursal que comprovam – por normas legais e jurisprudência específicas ao caso –, sem qualquer controvérsia, que a empresa Agravante possui o direito de utilização aos postes para a passagem de seus cabos de transmissão de dados de internet, sem que seja coagida a pagar valores indevidos e ausentes de comprovação”, enquanto que o “perigo na demora, a seu turno, é demonstrado pelo fato de que em virtude de estar a Neoenergia Distribuição atuando de forma temerária e por meio de medidas desproporcionais, operando – como consta de fotos, vídeos e comunicações arroladas – o corte de inúmeros cabos de transmissão de internet, deixando à própria sorte inúmeros usuários do sistema universal de internet que dependem da Agravante não só para a efetivação de direitos fundamentais, mas até mesmo para sua própria subsistência” (ID 45802888, p. 36). Requer ao final: “( ) a) O recebimento e o conhecimento do presente Agravo de Instrumento por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além da intimação do Agravado para apresentar, caso queira, contraminuta; b) A concessão da tutela provisória de urgência, liminarmente, para impedir a Agravada de exigir valores constantes nos boletos anexos (com referência de dezembro de 2022), bem como negativar ou cobrar da Agravante os valores retroativos, ausentes de comprovação; c) Ainda em sede de urgência, requer seja possibilitado à Agravante pagar somente o valor de referência constante na Resolução da Anatel (atualizado para R$ 4,77), possibilitando o depósito judicial mensal do valor incontroverso de, R$ 4.851,09 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e um reais e nove centavos), em homenagem à boa-fé e à segurança jurídica; d) Seja ao final dado total provimento ao presente agravo de instrumento, com a confirmação do efeito suspensivo requerido e ulterior reforma da r. decisão recorrida, para que seja impedida a Agravada de exigir valores constantes nos boletos anexos à exordial (com referência de dezembro de 2022), bem como negativar ou cobrar da Agravante os valores retroativos, ausentes de comprovação, além de possibilitar à Agravante pagar somente o valor de referência constante na Resolução da Anatel (atualizado para R$ 4,77), possibilitando o depósito judicial mensal do valor incontroverso de, R$ 4.851,09 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e um reais e nove centavos), em homenagem à boa-fé e à segurança jurídica; e) A condenação da Agravada no pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais cabíveis.” – ID 45802888, pp. 37-38. Preparo regular (IDs 45802889 e 45802891). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência requerida pela autora/agravante (ID 147676809 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, a recorrente busca a reforma de decisão pela qual indeferida tutela de urgência para “impedir a Agravada de exigir valores constantes nos boletos ( ), bem como negativar ou cobrar da Agravante os valores retroativos”, além do depósito judicial para “pagar somente o valor de referência constante na Resolução da Anatel (atualizado para R$ 4,77), possibilitando o depósito judicial mensal do valor incontroverso de, R$ 4.851,09 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e um reais e nove centavos)” (ID 45802888, p. 37). Como bem observado pelo Juízo a quo, a parte recorrente admitiu que, sob o pretexto de morosidade do Poder Público, primeiro expandia sua rede, e somente depois apresentava os projetos à aprovação da Neoenergia. No ponto, destaco trecho da peça recursal: “( ) a Agravante – e outras empresas que provêm acesso à internet – opera no DF muito antes da outorga da concessão pública à Neoenergia e, conforme explicitado, a concessionária anterior (Companhia Energética de Brasília) não avaliava e, tampouco exigia, solicitações de compartilhamento, ou exercia fiscalização de tal atividade, de modo que as empresas ficavam à mercê do Poder Público para exercerem um dos mais importantes princípios fundamentais de nossa Constituição Federativa: o valor social do trabalho e da livre iniciativa (art. 1o, V, da C/88). ( ) Ora, durante a prestação do serviço pela concessionária estatal de energia não havia interesse ou capacidade para a aprovação de projetos de utilização da infraestrutura de postes, o que ensejou uma completa ausência de resposta do Poder Público fiscalizador, a despeito de demandado. Talvez por isso mesmo, além de outros motivos, ocorreu a privatização desse serviço de concessionária de energia (a qual não detém a propriedade dos postes de iluminação pública, vale ressaltar). Por outro lado, a demanda pelo SERVIÇO ESSENCIAL DE INTERNET aumentou consideravelmente a partir de 2020, um dos momentos mais sensíveis da história recente, no qual as pessoas faziam TUDO a partir de casa e tão somente se tivessem acesso à internet (Pandemia de COVID-19). ( ) Conforme ressaltado pela Neoenergia, essa situação das empresas de telecomunicação (de revelia, no caso da Agravante) foi verificada quando da sua entrada e somente a partir de 2022 se iniciaram as tratativas com as referidas empresas para regularização do uso compartilhado da infraestrutura de postes, demonstrando-se a mais lídima boa-fé da agravante em buscar a conformação às exigências técnicas vigentes. Mas não deve pagar mais do que deve! Não deve pagar valor extremamente superior ao preço de referência determinado pelo órgão regulador de telecomunicações do país (ANATEL). ( ) Contudo, a Agravante, apesar de reconhecer a ocupação, não reconhece a dívida pretérita, uma vez que, há 20 meses, não ocupava a quantidade de postes que ocupa – e reconhece – hoje” – ID 45802888, pp. 24, 26-27 e 29. Ao comparecer espontaneamente aos autos principais, a Neoenergia, por sua vez, afirmou que “foi possível detectar 823 pontos ligados à revelia da distribuidora, admitidos (confessados) pela parte autora. Em outras palavras, a BEM MAIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI possui o quantitativo de 1.067 pontos já lançados nos ativos da distribuidora, sendo a maior parte deles sem projetos apresentados!” (ID 147750866 na origem). Tal informação é corroborada por documento juntado pela agravante na origem, no qual consta que a cliente/agravante possui 1.017 pontos confirmados, em relação aos quais somente 194 são objetos de contrato (ID 147313651). Os restantes 823, não. Embora, nos termos do art. 73 da Lei 9.472/1997, em princípio, a agravante faça jus “à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis”, não pode, sob o manto de alegada demora do Estado, agir ao arrepio da lei e dos demais diplomas que regulamentam o tema. A agravante, conquanto questione a cobrança retroativa da utilização dos postes, alegando que “há 20 meses, não ocupava a quantidade de postes que ocupa” (ID 45802888, p. 29), também não logrou demonstrar qual seria o quantitativo ocupado a fim de apresentar o cálculo que afirma ser justo. E, no tocante ao pedido de limitação ao referencial previsto na Resolução Conjunta 4 de 16 de dezembro de 2014 (Aneel e Anatel), também não vislumbro probabilidade do direito. Sobre tal ponto, destaco que a própria Anatel esclarece que se trata de referencial, e não tarifa: “Se solicitar a atuação da Comissão Conjunta da Anatel-Aneel terei meu preço definido em R$ 3,19, conforme previsto na Resolução Conjunta no 4, de 16 de dezembro de 2014 (Aneel e Anatel)? Não. O valor de R$ 3,19 não é uma tarifa, mas sim um preço de referência a ser considerado apenas no insucesso da negociação entre as partes, como consta do art. 1 da Resolução Conjunta no 4/2014 (Aneel e Anatel). Não necessariamente será o valor fixado na solução do conflito. Outro fator importante é que a resolução prevê a necessidade de atualização desse valor de referência estipulado em 2014. Exemplo: o valor de R$ 3,19, atualizado até nov/2018 pelo IGP-M, seria algo em torno de R$ 4,11.”[1] Dessa forma, não se mostra razoável, pelo menos nesta sede e no presente momento, limitar o valor da cobrança a montante próximo ao corrigido em novembro/2018, como pretende a recorrente. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, requisitando-se as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] &lt;https://sistemas.anatel.gov.br/anexar-api/publico/anexos/download/28b5defb4afa9088283848046dd47ae6&gt; Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora